Tribunal: STF
Processo: RE 1263092
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 81):
    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA DA FUNCEF EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. RESPONSABILIDADE DA FUNCEF PELO PAGAMENTO DE PARCELAS DE NATUREZA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. Constatado equívoco na decisão agravada, dá-se provimento ao agravo para proceder à analise do recurso de revista. 
    RECURSO DE REVISTA DA FUNCEF EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. RESPONSABILIDADE DA FUNCEF PELO PAGAMENTO DE PARCELAS DE NATUREZA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. A CEF, por ser ex-empregadora do autor e mantenedora da entidade de previdência privada, exerce sobre esta o competente controle e fiscalização, razão pela qual se torna patente a existência de grupo de empresas e a solidariedade existente entre ambas quanto à responsabilidade pelos créditos advindos do descumprimento de cláusulas contratuais. Não há se falar, contudo, no reconhecimento da responsabilidade solidária pelo pagamento da totalidade das verbas trabalhistas. Isso porque a FUNCEF foi instituída unicamente com o fito de administrar e executar planos de benefícios complementares aos empregados da instituição bancária reclamada, sendo mantida pelas contribuições dos patrocinadores e da mantenedora. Nestes termos, a despeito do reconhecimento do grupo econômico, a responsabilidade da segunda ré, FUNCEF, limita-se aos créditos relacionados ao plano de previdência complementar. Recurso de revista conhecido e provido. 
    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA DA CEF E RECURSO DE REVISTA DA FUNCEF EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. IDENTIDADE DE MATÉRIA. ANÁLISE CONJUNTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TERMO DE ADESÃO ÀS REGRAS DE SALDAMENTO DO REG/REPLAN E NOVO PLANO. TRANSAÇÃO. Na hipótese, o autor migrou para o Novo Plano de Previdência da FUNCEF e sua pretensão consiste na satisfação do direito preexistente, a saber, a integração do CTVA à complementação de aposentadoria. Assim, constata-se que se trata de parcela que já havia sido incorporada ao seu patrimônio jurídico, razão pela qual a transação firmada sem que tenha havido concessões mútuas (artigo 840 do Código Civil) não gera efeitos de quitação plena, pois não cabe renúncia a direitos assegurados no plano anterior (REG/REPLAN), a saber, a incorporação do CTVA no cálculo da complementação de aposentadoria. Julgados desta Corte. Óbice do artigo 896, § 4º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. Recurso de revista da FUNCEF não conhecido e agravo da CEF não provido.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em suma, que “a decisão do c. TST, ao julgar o caso com base nos princípios próprios do direito do trabalho, desconsiderou os institutos de Direito Previdenciário e, assim, violou frontalmente os termos do artigo 202, caput, e § 2º, da Constituição Federal – que é claro em afirmar a autonomia do contrato de previdência privada frente ao contrato de trabalho”, bem como “feriu o artigo 5ª, XXXVI, da CF, ao desprezar os pactos realizados pelas partes pela incidência de regras celetistas, especialmente porque o STF entende que no que toca à previdência, o direito adquirido só nasce quando da reunião dos requisitos da aposentadoria (Súmula 359, do STF, aplicada analogicamente)”, de modo que “não há que se falar em direito adquirido anterior a transação, quando o empregado ainda não tem direito à aposentadoria, posto que não reuniu tais requisitos” (fl. 24, Doc. 83).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    De outro lado, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Adesão a novo plano de previdência privada não impede discussão acerca do recálculo do 'saldamento' e da 'reserva matemática', em relação ao plano anterior. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.166.487-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2019) 
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático e probatório constante dos autos e das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes, procedimento inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.166.433-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/12/2018) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente